Tribunal: TJBA
Processo: 8109346-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109346-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO ANDRADE SILVA

Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, sob o fundamento de que o Autor não comprovou sua hipossuficiência, tampouco efetuou o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de extinção da demanda, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica d
o
Acionante, resultando no não pagamento das custas processuais e no consequente cancelamento da distribuição do Processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da Justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, podendo o Magistrado exigir a juntada de documentos que evidenciem a alegada
carência econômica
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. O Recorrente foi devidamente intimado para comprovar a sua condição
financeira
, tendo permanecido inerte, e, após, denegação da benesse, apresentou petitório de reconsideração.

5. A jurisprudência dominante estabelece que a falta de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da Justiça gratuita e, na ausência do recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

6. A decisão terminativa encontra respaldo em precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais, que reafirmam a possibilidade de extinção do feito, quando não há recolhimento das custas após intimação regular.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, MS 00224518220218190000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 06.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n° 8109346-52.2025.8.05.0001
,

em que figura como Apelante
GUSTAVO ANDRADE SILVA
, s
e
ndo

Apelado o
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.